Tribunal: TJDFT
Processo: 0701949-61.2019.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TAXAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MORADOR NÃO ASSOCIADO. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. AUTONOMIA DA VONTADE.

1. A comprovação do vínculo associativo requer prova documental, na qual conste expressamente a manifestação da vontade de se associar. Não há que se falar em aceitação tácita ou presumida, devendo preponderar o princípio da autonomia da vontade e a garantia da liberdade de associação.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento em recursos julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp. n. 1.280.871 e REsp. n. 1.439.163, tema 882), que “As taxas de manutenção criadas por associação de moradores não obrigam os não associados ou os que a elas não anuíram”.

3. Apelação desprovida.